Tribunal: STF
Processo: ARE 1307583
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CRIMES NO TRÂNSITO. HOMICÍDIO. LESÕES CORPORAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PREMISSAS FIXADAS PELA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes.

    3. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.

    4. Agravo interno conhecido e não provido.